Tribunal: TJMT
Processo: 1009356-48.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1009356-48.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR
A
:
EXMA SRA. DESA. A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), FABIO CARDOSO VICENTE - CPF: 245.811.958-10 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WALDIR VICENTE - CPF: 013.271.278-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE DE CASTRO AGUIAR - CPF: 012.674.268-53 (AGRAVADO), ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.306.748-26 (ADVOGADO), JOSE DE CASTRO AGUIAR FILHO - CPF: 121.115.238-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARIA CARDOSO VICENTE - CPF: 119.996.878-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA - CPF: 026.900.351-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UN
Â
NIME
”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ÁREA INSERIDA EM RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL – RPPN. POSTERIOR SUSPENSÃO JUDICIAL DO TAC QUE FUNDAMENTAVA A CRIAÇÃO DA RESERVA. RECONHECIMENTO FORMAL DE DANOS AMBIENTAIS PELOS PRÓPRIOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA PARA FINS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RISCO DE PERPETUAÇÃO DA DEGRADAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que revogou liminar de reintegração de posse sobre área destinada à preservação ambiental por meio de RPPN criada por TAC homologado judicialmente.

2.

Os agravantes alegam posse legítima com finalidade de proteção ambiental e risco de novo esbulho, atribuindo ao agravado os danos ambientais. Sustentam que a revogação da liminar compromete a proteção da área.

3.

O agravado, por sua vez, aponta vícios na criação da RPPN e existência de liminar, proferida em ação anulatória proposta pelo Ministério Público, visando efeitos do TAC diante de indícios de uso indevido da reserva para acobertar degradações causadas pelos agravantes.

4.

A liminar foi inicialmente restabelecida por decisão monocrática, mas reavaliada à luz de novos elementos trazidos aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Discute-se a presença dos requisitos para liminar de reintegração de posse em área destinada a RPPN, diante de: (i) suspensão judicial do TAC que criou a reserva; (ii) atribuição de danos ambientais aos agravantes, reconhecida em novo TAC; e (iii) alegações de risco de novo esbulho e de posse voltada à preservação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A validade da RPPN foi atacada em Ação Anulatória proposta pelo Ministério Público, que obteve liminar suspendendo os efeitos do TAC, sob alegação de vício e uso indevido do instrumento.

7.

Na referida ação foram atribuídos aos agravantes danos recentes na área, como abertura de vias, supressão de vegetação e obstrução de nascentes, afastando a presunção de posse voltada à preservação.

8.

Em novo TAC firmado durante inquérito civil, os próprios agravantes reconheceram responsabilidade pelos danos, o que enfraquece a tese de posse legítima com fim ambiental.

9.

Tais elementos afastam a plausibilidade jurídica da tutela possessória. A permanência dos agravantes na área, frente às imputações, representa risco de continuidade do dano ambiental.

10.

Aplica-se o princípio da prevenção, que recomenda atribuir a posse à parte que, no momento, ofereça melhores condições de proteção ao meio ambiente, requisito não atendido pelos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo de instrumento não provido. Tutela recursal revogada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão judicial do TAC e o reconhecimento de responsabilidade por danos ambientais afastam a legitimidade da posse alegada para fins de proteção ambiental. 2. Não subsiste liminar possessória quando a parte beneficiária figura como responsável por degradação na área objeto da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 300

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Waldir Vicente e por Fábio Cardoso Vicente, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos, ajuizada em face do Espólio de José de Castro Aguiar processo nº 0001328-14.2012.8.11.0017.

Na origem, os agravantes alegam serem legítimos possuidores de área integrante da Fazenda Rubi, destinada à reserva legal e convertida em Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, conforme TAC homologado judicialmente. Sustentam que a área sofreu reiterados esbulhos por parte do agravado, que teriam motivado a concessão e o cumprimento de liminar de reintegração em 2013, que foi cumprida e, por duas vezes revigorada.

A decisão agravada revogou a liminar, por ausência de contemporaneidade dos requisitos e por supostos danos ambientais causados pelos autores/agravantes.

Os agravantes alegam que a revogação da medida liminar representa grave risco de novo esbulho em área protegida, além de afrontar o direito possessório consolidado. Sustentam que a demarcação atendeu ao TAC da RPPN e que os danos ambientais são atribuíveis ao agravado.

A tutela recursal foi deferida monocraticamente, restabelecendo os efeitos da liminar de reintegração de posse (id. 277512892).

Contra essa decisão, o Espólio de José de Castro Aguiar interpôs agravo interno (id. 280644378), alegando que a liminar nunca foi efetivada, que o direito possessório dos agravantes está decaído e que a criação da RPPN teria servido para encobrir degradações ambientais promovidas por eles. Acrescenta, ainda, suposta omissão quanto à suspensão judicial da RPPN em ação proposta pelo Ministério Público, o que, segundo sustenta, comprometeria a versão apresentada no recurso.

O Espólio de José de Castro Aguiar apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 281484859), reiterando os fundamentos da decisão agravada, alegando decadência do direito possessório dos agravantes e irregularidade da criação da RPPN. Destaca que o próprio Ministério Público propôs Ação Anulatória (nº 1001988-68.2024.8.0017), com liminar suspendendo os efeitos do TAC, por erro de direito e retrocesso ambiental.

Por sua vez, o Espólio de Waldir Vicente e Fábio Cardoso Vicente, na qualidade de agravados no agravo interno, apresentaram contrarrazões (id. 285735887), nas quais refutam a alegada omissão, sustentam a legalidade da criação da RPPN e reafirmam a legitimidade da posse exercida, bem como a adequação da tutela recursal deferida.

O Ministério Público opinou pela não intervenção no feito, entendendo que a matéria trata de interesse privado e disponível (id. 290501886).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANAURUS VINÍCIUS VIEIRA DE OLIVEIRA
,
OAB/GO 8216.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente
:

Após ouvir a sustentação oral, peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos.

SESSÃO DE 20 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central deste agravo de instrumento exige um reexame detido dos elementos fáticos e jurídicos que permeiam a disputa possessória, notadamente à luz de desenvolvimentos posteriores à decisão agravada e à própria concessão da tutela recursal monocrática.

A criação da RPPN, antes tida como reforço à posse ambiental dos agravantes, passou a ser formalmente questionada pelo Ministério Público, que ajuizou Ação Anulatória (proc. nº 1001988-68.2024.8.11.0017) visando anular a homologação do TAC que criou a RPPN (id. 281484865).

Na Ação Anulatória o Ministério Público sustenta que a criação da RPPN decorreu de “erro de direito” e representa um “indisfarçável retrocesso ambiental”. Imputa ainda aos agravantes a responsabilidade por danos ocorridos em setembro de 2024 na área protegida, incluindo a abertura de 4 km de vias sem autorização, supressão de vegetação em área embargada, violação de APPs, obstrução de nascentes e de curso d'água, conforme fotografias no bojo da petição inicial da ação anulatória.

A gravidade das alegações do Ministério Público se intensifica pelo fato de os próprios agravantes terem firmado, em 30/09/2024, um segundo TAC no Inquérito Civil SIMP nº 001781-083/2024, assumindo responsabilidade pelos danos ambientais causados por seu preposto Janesko Alves de Oliveira e com compensação financeira. Embora o inquérito tenha sido arquivado por composição, tal admissão, sob a vigência da liminar e da suposta proteção da RPPN, enfraquece a tese de que a posse visava à preservação ambiental.

Além disso, 02/10/2024, o Juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia concedeu liminar na Ação Anulatória, suspendendo os efeitos do acordo que instituiu a RPPN (id. 281484866), apontando violação à boa-fé objetiva pelos agravantes, que teriam usado o TAC para “degradarem ainda mais a respectiva área”, destacando a necessidade de conter a continuidade dos danos ambientais.

Diante do acervo probatório, dissipa-se o
fumus boni iuris
que sustentava a liminar possessória em favor dos agravantes, e permite inferir o acerto de sua revogação. A própria legitimidade da RPPN é fortemente contestada pelo Ministério Público, que aponta os agravantes, ou seus prepostos. como responsáveis por nova degradação ambiental na área supostamente protegida. Nesse cenário, a alegada omissão do agravado e seu histórico ambiental tornam-se irrelevantes frente à conduta direta dos agravantes, que, mesmo sob amparo liminar, figuram como autores de danos recentes, objeto de TAC e ação anulatória.

O risco iminente, nesta nova conjuntura, não é o de que a área seja invadida por terceiros, mas sim o de que, com a manutenção da posse com os agravantes, não assegure a preservação ambiental da área e, ao contrário, seja o cenário sob o qual a degradação persista.

O princípio da prevenção do dano ambiental impõe uma cautela redobrada, devendo a posse ser atribuída àquele que, no momento, oferece maiores garantias de proteção ao ecossistema, ou, ao menos, àquele que não se encontra sob forte imputação de degradação pelo próprio órgão fiscalizador. A revogação da liminar pela decisão agravada já contemplava essa perspectiva de proteção ambiental.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, revogando a tutela anteriormente concedida. Consequentemente, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Espólio de José de Castro Aguiar, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025